Tribunal: CARF
Processo: 10909.003797/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003797/2007-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.963 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Recorrente
CONVENÇÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLÉIA DE
DEUS
DE SANTA CATARINA E SUDOESTE DO PARANÁ (CIADESCP)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA TRATADA EM ACÓRDÃO NÃO
RECORRIDO
NO
PRAZO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial cuja divergência apontada diz respeito à
matéria não decidida no acordão recorrido.
Para que a matéria decidida em primeiro acórdão proferido pelo colegiado a
quo - que não declarou a nulidade de primeira instância por vício na própria
decisão e determinou o retorno dos autos à DRJ para exame dos demais pontos
tratados em Impugnação - pudesse ser examinada em sede de recurso especial
de divergência deveria ter sido interposto recurso contra essa decisão, e,
ultrapassado o prazo recursal sem o seu manejo, a matéria tornou-se preclusa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003797/2007-10
Fl. 2661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

O Contribuinte recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do Acórdão no 1402-
001.907 (sessão de 04/02/2015), que negou provimento ao seu Recurso Voluntário apresentado
cuja ementa recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
Ementa: ISENÇÃO. SUSPENSÃO. FALTA DE OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS.
A Interessada, para fazer jus ao benefício da isenção tributária, deve observar os
requisitos legais previstos no art.14 do CTN. O descumprimento de pelo menos
um deles permite à autoridade competente determinar a suspensão do benefício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCRO
REAL.
Suspensa a isenção tributária, a Interessada passa a se submeter à tributação
aplicável às demais pessoas jurídicas. Se a Contribuinte não possui as condições
legais para ser tributada pelo Lucro Real, correto o procedimento fiscal do
arbitramento de lucros.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia é cabível nas situações em que a averiguação de fatos depende de
conhecimentos especializados, sendo desnecessária, portanto, quando tais fatos
podem ser comprovados documentalmente, mediante a apresentação de livros e
documentos contábeis e fiscais
Trata-se de exigência de crédito tributário do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e
COFINS), dos anos-calendário de 2002 a 2005 em face da suspensão da isenção tributária da
interessada dos impostos e contribuições por meio Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 23,
de 26/09/2007 (fl. 522).
Por consequência da suspensão da isenção tributária foi lavrado Auto de Infração
para a exigência do IRPJ e tributos reflexos, por meio do Arbitramento do Lucro, uma vez que a
escrita da interessada foi considerada pela Fiscalização como como imprestável para a apuração
pelo Lucro Real, dado que teria sempre "se tratado como sendo uma entidade religiosa, imune
aos tributos e contribuições".
Outro motivo para o arbitramento do lucro foi o fato de, segundo a autoridade
fiscal, não ter sido contabilizada movimentação financeira em conta própria no período de 2002
a 2004, por ocasião da incorporação das contas correntes de outra entidade da congregação, a
Caixa de Evangelização, entidade esta com CNPJ próprio, em afronta ao princípio da entidade.
Ainda segundo a Fiscalização os motivos pelos quais propôs a Suspensão da
Isenção Tributária da interessada seriam os seguintes:
‐
teria remunerado os seus dirigentes;
‐
teria sido aplicado seus recursos em atividades estranhas aos seus objetivos
sociais;
‐
deixado de cumprir obrigações acessórias;
Fl. 2662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

‐
a interessada não poderia ser enquadrada como entidade Imune por ter sido
“criada uma entidade para representar uma classe, qual seja: as Igrejas
Membros da Assembleia de Deus”. Dessa forma, conclui que "não se
pode afirmar em momento algum que é um templo, que tenha em sua
essência a finalidade de difundir a religião, pregando o evangelho, ou
mesmo servindo para culto de seus féis";
‐
a interessada sempre se autoenquadrou como entidade Isenta a partir do
preenchimento de suas DIPJs, circunstância que inviabilizaria a lavratura
de ato com o propósito de suspender a Imunidade.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação, aduzindo,
em apertada síntese, que:
‐
era uma entidade religiosa, favorecida pela Imunidade Tributária, que lhe
foi negada sem o devido processo legal, sendo que nesse caso a verdade
material deveria prevalecer;
‐
demonstrou a convergência dos gastos incorridos com as finalidades
descritas em seu Estatuto Social;
‐
trouxe à colação jurisprudência administrativa para demonstrar que o
Arbitramento do Lucro ocorre apenas em condições extremas;
‐
houve afronta ao princípio da entidade, escorando-se na Lei das
Sociedades Anônimas (Lei n° 6.404/1976), argumentando que eventual
tributação deveria recair sobre as Igrejas-Membro, não sobre ela.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância,
por meio Acórdão no 07-13.056, de 04/07/2008, declarou improcedente o Ato Declaratório
Executivo DRF/ITJ n° 23, e assim incorreta a suspensão da isenção fiscal da pessoa jurídica nos
anos-calendário de 2002 a 2005, bem assim a lavratura dos lançamentos (IRPJ e reflexos).
No caso, o fundamento da decisão de piso foi o reconhecimento de que a entidade
tinha natureza religiosa e assim teria direito ao gozo da imunidade tributária prevista no art. 150,
"b", da Constituição Federal de 1988, não havendo sido apresentado pela Fiscalização elementos
capazes de demonstrar que houve extrapolação do escopo previsto no §4o1 do art. 150 da
Constituição Federal, no que concerne a imunidade dos “templos de qualquer culto” (inciso VI
do mesmo art. 150 da CF).
Em face do montante exonerado a DRJ recorreu de ofício ao CARF.
A 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, por meio do
Acórdão no 1402-00.421, de 28/01/2011, deu provimento ao recurso de ofício, para que fosse
ultrapassada a nulidade do Ato Declaratório de suspensão da isenção, determinando-se o retorno
dos autos à DRJ para que fossem apreciadas as demais matérias discutidas na impugnação.
A referida decisão do CARF foi assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005

1 § 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.
Fl. 2663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

BUSCA DA VERDADE MATERIAL - No processo administrativo-fiscal
tributário predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se
busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação teve
seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto, devem ser superados os
erros procedimentos dos contribuintes, bem como vícios formais da
Administração Tributária, desde que não impliquem em prejuízo ao contribuinte
e, por consequência, ao PAF.
Essa primeira decisão do CARF fundou-se no fato de que a própria entidade
autointitulava-se como isenta e não como imune, acrescentando ainda que os mesmos fatos que
determinaram a suspensão da isenção poderiam também ensejar a suspensão da imunidade,
mencionando inclusive as disposições do art. 14 do Código Tributário Nacional – CTN, que teria
sido também descumpridas.
Inconformado, o contribuinte apresentou embargos de declaração contra o
Acórdão no 1402-00.421 que foram rejeitados. No caso, contestou-se a falta da declaração de
voto vencido de determinado Conselheiro, bem assim a falta da apreciação de todas as suas
alegações de mérito.
A DRJ emitiu, então, uma nova decisão, o Acórdão no 07-31.898, de
05/07/2013(fl. 1.915 a 1.974), mantendo dessa vez tanto o ato de suspensão de isenção, quanto
aos lançamentos tributários, forte na premissa de que a questão preliminar da natureza da não
tributação (imunidade ou isenção) não mais se colocava possível, uma vez que que o CARF já
havia decidido que litígio teria que ser assentado na isenção tributária.
Entretanto o ato de suspensão foi mantido, mas sendo subtraído dois dos seus três
fundamentos que foram considerados pela DRJ como não comprovados:
 "remuneração dos dirigentes"; e
 "aplicação dos recursos em atividades estranhas aos seus objetivos sociais"
(considerou insuficiência probatória em relação aos Srs. Valmor Leonel
Batista, Arcelino Victor de Mello e Nirton dos Santos terem recebido
remuneração).
No caso, manteve-se o terceiro fundamento ligado à "descumprimento de
obrigações acessórias".
A Recorrente, inconformada com a segunda decisão da primeira instância,
impetrou Recurso Voluntário ao qual foi negado provimento pelo segundo acórdão do CARF (no
1402-001.907), cuja ementa já foi reproduzida alhures.
Intimada dessa decisão, a Recorrente interpôs Recurso Especial por meio do qual
apresenta dois paradigmas: o Acórdão n° 1302-001.611 e o Acórdão no 1802-00.896, que foram
assim ementados:
1o Paradigma – Acórdão no 1302-001.611:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
IMUNIDADE DOS TEMPLOS.
A recorrente foi constituída, ab ovo, por livre disposição dos seus associados
originários, como uma organização religiosa que faz parte junto com a Convenção das
Igrejas Assembléia de Deus do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná da Igreja
Assembléia de Deus nesta parte do país. Assim, fazendo prevalecer a substância sobre a
Fl. 2664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

forma, superou-se o fato de que a recorrente se auto-intitulou associação isenta, para
concluir que, em verdade, ela goza de imunidade tributária.

2o Paradigma – Acórdão no 1802-00.896:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. O Mandado de
Procedimento Fiscal é apenas um instrumento de controle administrativo, de forma que
omissões, incorreções ou inobservância de normas a ele relativas não implicam nulidade
do lançamento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO - ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. Cabe ao
autuante demonstrar claramente que falha na escrituração contábil constitui vício
insanável, que a torna imprestável para determinar o lucro real. E a autenticação do
Livro Diário no curso da fiscalização também não é motivo suficiente para desprezo da
contabilidade e arbitramento do lucro.
TEMPLO DE QUALQUER CULTO – ENTIDADES COM FINALIDADE
RELIGIOSA NO MESMO ENDEREÇO. As instituições religiosas (de qualquer culto)
são imunes dos impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as
suas finalidades essenciais como firmado no artigo 150, VI, b e §4o da CF/88,
fundamentado no princípio da liberdade religiosa e funcionam sob o manto da
personalidade jurídica que lhes é conferida nos termos da lei civil. A finalidade
essencial da instituição religiosa (templos de qualquer culto) é a manifestação da
religiosidade mediante a exposição da palavra ou celebração do culto independente da
existência de lugar único e específico (Templo, igreja, prédio), ainda que na
Constituição Federal sejam os Templos a gozar da imunidade tributária. Portanto, a
atividade religiosa não se desenvolve apenas nos templos ou igrejas, mas em outros
locais onde a atividade essencial é a dedicação e o aperfeiçoamento de qualquer culto ou
estudos religiosos.
REMUNERAÇÃO DE RELIGIOSOS. As instituições religiosas podem remunerar seus
dirigentes/pastores sem perder a condição de imunidade, o que não se admite são
receitas que seriam imunes direcionadas a pagamentos que representem desvio das
finalidades essenciais.
PIS e Cofins. Inconsistentes os autos de infração que tomam como base de cálculo,
tanto para a exigência do PIS quanto da Cofins, todas as receitas escrituradas de
dízimos, de doações ou de contribuições, como receitas de prestação de serviços gerais.
A respeito das arguições expendidas pela Recorrente a fim de demonstrar a
divergência, valho-me de transcrições do despacho de admissibilidade que bem descreve as
mesmas:
[...]
DO PARADIGMA - ACÓRDÃO N° 1302-001.611
- no Acórdão n° 1302-001.611, da lavra do Conselheiro Relator Alberto Pinto
Souza Júnior, presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, temos
situação ipsis litteris ao caso dos autos:
a) Organização Religiosa que de 2002 a 2005 estava qualificada no código de
associação civil por auto enquadramento;
b) sofrendo investigação fiscal no que se refere a suposta prática de atividade
fora do escopo do seu estatuto, culminando em Ato Declaratório de Suspensão
de Isenção e Auto de Lançamento para a cobrança de tributos federais, do
Fl. 2665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

descumprimento de obrigações acessórias e do arbitramento do lucro por
contabilidade imprestável.
- na decisão da DRJ no paradigma, fica claro que o julgador compreendeu que
há elementos que provam que a organização religiosa recorrente é um braço da
Igreja Assembleia de Deus, que tem como finalidade "a promoção a
evangelização e beneficência", que em sendo um braço administrativo das
Igrejas Evangélicas da Assembléia de Deus estão albergados pela imunidade da
alínea "b" do inciso IV do Art. 150 da CF, promovendo uma leitura ampliativa
do texto legal;
- diante desta decisão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso de Oficio que
resultou no julgamento pelo desprovimento deste por unanimidade;
- o primeiro ponto abordado pelo Conselheiro foi a questão da qualificação
como associação e o auto enquadramento como imune, no que explica de forma
muito clara a impossibilidade de a organização religiosa ter feito outra
qualificação e enquadramento diverso do que fez diante da não existência de
espécie jurídica específica ao tempo do período investigado pelo Fisco;
- observa-se que é justamente nesse ponto do Ato Declaratório de Suspensão
que o acórdão recorrido se apoia, desqualificando a organização religiosa como
imune em virtude do seu auto enquadramento, compreendendo
equivocadamente o primeiro acórdão do CARF que determinava que os autos
voltassem para a DRJ para julgar as matérias não dirimidas, mas mantendo o
posicionamento quanto à imunidade tributária;
- nestes termos, compreende-se o acórdão recorrido como divergente de decisão
já proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, vez que não bem
observa que não houve de fato erro de forma cometido pelos auditores quando
da realização do Ato Declaratório de Suspensão de Isenção em vez de
Imunidade, mas erro material, tendo em vista que os fundamentos jurídicos
estavam equivocados. Não observa bem, também, a impossibilidade de outro
enquadramento pela organização religiosa nos anos de 2002 a 2005 senão como
associação isenta, por não haver qualificação de natureza jurídica à época que
fosse específica à organizações religiosas como há hoje, condenando a
organização religiosa de fato;
- assim, no que se refere ao erro material do Ato Declaratório de Suspensão e
pelo merecimento do beneficio da imunidade tributária da recorrente, como no
caso paradigma, entende-se como bem apontada a divergência do acórdão
recorrido, pugnado a recorrente pela modificação da decisão para a aplicação
dos mesmos termos que constam no Acórdão n° 1302- 001.611 paradigma;
DO PARADIGMA - ACÓRDÃO n° 1802-00.896
- no acórdão n° 1302-001.611 da lavra da Conselheira Relatora Ester Marques
Lins de Sousa, presidente da 2a Turma Especial do CARF, estão presentes os
seguintes pontos que são ipsis litteris ao que ocorreu com o recorrente durante o
trâmite da investigação fiscal e na conclusão pelo Ato Declaratório de
Suspensão da Isenção e da lavratura do auto de lançamento:
a) Não qualificação da Organização Religiosa como imune;
b) Desqualificação da contabilidade e arbitramento do lucro;
c) Atividade fora do escopo do Estatuto no que se refere à remuneração dos
religiosos.
Fl. 2666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

- em relação ao arbitramento do lucro, vê-se de pronto que o acórdão recorrido
não observou de forma alguma os documentos trazidos pela recorrente nos
autos, caso contrário veria que há documentação suficiente para que fosse
apurado o lucro pelo regime real. Por essa razão, merece reforma o acórdão
recorrido no que diverge do paradigma no ponto sobre o não arbitramento de
lucro quando apresentados livros diário e razão pela organização religiosa;
(...)”
O despacho de admissibilidade foi admitido parcialmente chegando à seguinte
conclusão:
Desse modo, entendo que se deva DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da contribuinte, relativamente às divergências sobre: os efeitos
atribuídos ao suposto erro cometido pela Administração Tributária (lavrar ato de
suspensão de isenção, e não de imunidade); a amplitude da expressão "templos
de qualquer culto", que está inserta na letra “b” do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal, para fins de caracterizar uma pessoa jurídica como
entidade religiosa; e a possibilidade de aplicação do art. 14 do CTN e do art. 12
da Lei 9.532/1997 como regras definidoras de requisitos para fins de
reconhecimento de imunidade tributária às entidades religiosas.
A admissão foi parcial em face de o despacho não ter admitido as questões
levantadas de preliminares de nulidade2 para as quais também não se apresentou paradigmas,
bem assim também não admitiu com base no segundo paradigma a “divergência sobre a
desqualificação da contabilidade e o arbitramento do lucro” por se apresentar situações fáticas
distintas.
No mérito, requer a Recorrente a reforma do acórdão recorrido, aduzindo, os
mesmos argumentos utilizados para comprovar a divergência e já ao norte relatados.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 02/06/2017 (fl. 2.474) e em
19/06/2017 (fl. 2.487) os autos retornaram ao CARF com Contrarrazões de fls. 2.475 a 2.486,
cujos principais argumentos podem ser assim sintetizados:
1. Em relação ao juízo de admissibilidade
‐
alega que o interessado busca convencer tratar-se de entidade de
natureza religiosa que estaria revestida dos requisitos legais para ser
considerada “templo” e, consequentemente, gozar da imunidade
prevista no art. 150, VI, “b” da Constituição Federal;
‐
entretanto, aduz que a questão controversa limita-se apenas ao
revolvimento de matéria eminentemente probatória;
‐
isso porque, segundo o Recorrente, no que se refere à tese jurídica,
não
haveria
qualquer
divergência
jurisprudencial,
mas
sim
convergência de entendimentos, dado que em todos os casos seria

2 - “Declarar a nulidade por erro material do Ato Declaratório de Suspensão, vez que não apresenta os fundamentos
corretos”;
- “Declarar a nulidade da decisão dos Embargos de Declaração, vez que não observou que foi requerido pedido de
diligência e não perícia para analisar os documentos colacionados e listados nos embargos como sendo vitais para
dar fim ao litigio, bem como não oportunizou ao embargante a sustentação oral em sessão de julgamento"; e
- "Declarar a nulidade e reconhecer o erro processual no que se refere ao julgamento de matéria que não foi
reformada pelo CARF"

Fl. 2667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

pacífica a posição de que as entidades que se enquadram como templo
estariam aptas a gozar da imunidade prevista no art. 150, VI, “b” da
Constituição Federal;
‐
reitera que “o ponto controverso, entretanto, é se a autuada pode ou
não ser considerada ‘templo’ e essa questão, iniludivelmente, exige a
reanálise de provas, isso porque os interessados são diferenciados e,
consequentemente, o conjunto probatório analisado, especialmente o
estatuto social, é diverso daquele existente nos presentes autos.
2. Em relação ao mérito:
‐
ressalta a correção do entendimento adotado no acórdão que deu
provimento ao recurso de ofício, no sentido de que o Contribuinte “não
reveste as condições necessárias para se enquadrar como entidade
religiosa, não podendo ser considerado ́templo ́;
‐
dessa forma conclui que o mesmo não estaria apto a gozar do benefício
fiscal da imunidade previsto no art. 150, VI, “b” da Constituição Federal,
bem assim revelando-se também “juridicamente inviável o pedido do
contribuinte de alargamento do conceito de ́templo ́;
‐
salienta, por fim, que ainda que fosse ultrapassada a questão do alcance do
conceito de “Templos”, remanesceria ainda um outro óbice à fruição do
benefício fiscal, qual seja, o fato de o Contribuinte não ter observado o
princípio contábil da entidade, descumprindo obrigações acessórias
indispensáveis para o gozo de benefício fiscal;
‐
ainda a respeito do descumprimento das obrigações acessórias a PFN
reproduz trechos da segunda decisão da DRJ no 07-31.898 – chamando
atenção para o fato de que “o contribuinte não observou os requisitos legais
previstos no art. 14 do CTN”;
‐
por fim, conclui suas contrarrazões de mérito nos seguintes termos:
Ora, manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão do
quanto informado é obrigação de qualquer entidade que pretenda fruir de
benefício fiscal, seja de isenção ou de imunidade. Trata-se de dever que
garante à Receita Federal averiguar o próprio direito ao benefício.
No presente caso, entretanto, o contribuinte descumpriu sua obrigação de
manter a escrituração em boa ordem. Conforme bem identificou a
autoridade fiscal, o contribuinte não observou o princípio contábil da
entidade. Há uma mistura entre as contas das instituições CONVENÇÃO,
CAIXA DE EVANGELIZAÇÃO e IGREJAS MEMBROS, fato este não
negado pela autuada.
[...]
É o relatório.

Voto
Fl. 2668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade foi questionada pela Fazenda Nacional, em apertada síntese, sob o fundamento
de que a questão controversa limitar-se-ia apenas ao revolvimento de matéria eminentemente
probatória, o que não seria permitido nesta instância processual..
Isso porque, segundo a Fazenda Nacional, no que se refere à tese jurídica, não
haveria qualquer divergência jurisprudencial, mas sim convergência de entendimentos, dado que
em todos os casos seria pacífica a posição de que as entidades que se enquadram como templo
estariam aptas a gozar da imunidade prevista no art. 150, VI, “b” da Constituição Federal.
Peço vênia para discordar da Fazenda Nacional, pois por meio da divergência
apontada, apesar de envolver provas que já foram analisadas, não se pretende que as mesmas
sejam reapreciadas, mas tão somente seja verificada se a qualificação jurídica atribuída pelo
colegiado está em dissonância ou não com a qualificação jurídica ofertada por outros
paradigmas, qualificação jurídica essa que implica a perquirição do alcance do termo "templos
de qualquer culto", inserto na letra “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, para
efeito de caracterização do instituto da imunidade tributária.
A questão é, ao fim e ao cabo, de cunho estritamente jurídico, pois é a moldura da
norma que se traça para aquele preceptivo legal que irá determinar os fatos que serão prevalentes
para preencher o conteúdo daquela subsunção. Ou seja, os fatos aqui são secundários ao aspecto
jurídico prevalente da contenda.
E a esse respeito a própria Fiscalização corrobora com a tese acima quando, em
tópico especifico do Parecer SARAC/DRF/ITJ no 084/2007 (fls. 539-570), indefere pedido de
perícia sob o fundamento de que “em sua maioria a matéria objeto de decisão é exclusivamente
de direito”. Confira-se excerto do referido Parecer (fl. 569): “Por outro lado, em sua maioria a
matéria objeto de decisão é exclusivamente de direito, que dispensa a produção de prova
pericial”.
Ademais, os paradigmas apresentados possuem situações fáticas bastante
assemelhadas, com providências antagônicas no que se refere ao núcleo principal da divergência
(enquadramento na situação de imunidade ou de isenção tributária). No primeiro paradigma
(Acórdão no 1302-001.611), a situação fática beira à quase identidade, bem assim o teor dos
respectivos TVFs, ainda ocorrendo praticamente as mesmas alegações preliminares (e também
de mérito) por parte do Contribuinte de ter erroneamente se autointitulado de uma entidade
isenta e não imune, sendo o interessado (CEADESCP) inclusive parte da mesma Congregação
religiosa adotando o mesmo modus operandi, inclusive constando dos seus estatutos como
sendo uma “extensão” da CIADESCP (ora Recorrente).
Retratando o aspecto acima, segue excerto de decisão da DRJ que reproduz parte
dos estatutos da CEADESCP:
Fl. 2669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

Confira-se também os termos do despacho de admissibilidade com cujo
encaminhamento comungo na sua parte relevante, ressalvando-se alguns aspectos secundários do
seu escopo que serão melhor elucidados mais adiante:
ANÁLISE DO PRIMEIRO PARADIGMA
[...]
Realmente, a análise desse primeiro paradigma evidencia que há divergências a
serem sanadas pelo processamento do recurso especial da contribuinte.
A primeira delas diz respeito aos efeitos atribuídos ao suposto erro cometido
pela Administração Tributária (lavrar ato de suspensão de isenção, e não de
imunidade). Enquanto nos presentes autos esse suposto erro foi relevado, no
caso paradigma o mesmo erro motivou o cancelamento de todo o trabalho
fiscal.
Outra divergência está no fato de que no contexto dos presentes autos, a
Convenção das Igrejas acabou sendo considerada como entidade isenta
(encampando-se uma visão mais restrita para o termo "templo", conforme
defendia a Fiscalização), enquanto que no caso paradigma a Caixa de
Evangelização (entidade correlata) foi considerada como imune, a partir de uma
interpretação mais ampla sobre a expressão "templos de qualquer culto", que
está inserta na letra “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.
[...]
ANÁLISE DO SEGUNDO PARADIGMA
O Acórdão no 1802-00.896 tratou de situação que guarda algumas semelhanças
com a que foi examinada nos presentes autos, mas não tantas quanto as que
foram verificadas em relação ao primeiro paradigma.
[...]
Da mesma forma como ocorreu com o primeiro paradigma, o segundo
paradigma adotou uma interpretação mais ampla sobre a expressão "templos de
qualquer culto", para fins de reconhecer uma pessoa jurídica, no caso, a Missão
Apostólica da Graça de Deus - uma Visão Mundial, como entidade religiosa, e,
consequentemente, também reconhecer o direito à imunidade constitucional
reservada a esse tipo de entidade.
Fl. 2670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

O segundo paradigma, portanto, da mesma forma que o primeiro, serve para a
caracterização da divergência sobre o alcance da expressão "templos de
qualquer culto", que está inserta na letra “b” do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal.
[...]
Peço vênia apenas para fazer um pequeno reparo no alcance do despacho de
admissibilidade que a meu ver foi além do que as temáticas arguidas como divergentes e que
foram propostas pelo próprio Contribuinte.
Destaco abaixo os trechos do despacho que, com as devidas vênias de praxe,
extrapolam o escopo da divergência proposta pelo Contribuinte:
[...]
E também houve divergência sobre as regras a serem aplicadas como requisito
para o reconhecimento da imunidade tributária das entidades religiosas,
especialmente sobre o art. 14 do CTN. No caso recorrido, entendeu-se que esse
dispositivo poderia ser aplicado na análise de imunidade das entidades
religiosas, enquanto que no caso paradigma, entendeu-se que esse dispositivo
não era aplicável.
Embora não esteja tão explícito nos conjuntos decisórios cotejados, esse mesmo
tipo de divergência citado no parágrafo anterior pode ser percebido em relação
à aplicação do art. 12 da Lei 9.532/1997. É que nos dois casos esse dispositivo
foi utilizado como fundamento do trabalho fiscal, mas os processos seguiram
caminhos diferentes. No caso do acórdão recorrido, houve manifestação no
sentido de que a detentora de isenção/imunidade deve manter escrituração
completa de suas receitas e despesas, de forma a garantir a exatidão dos seus
registros, conforme o art. 12 da Lei no 9.532/1997, o que acabou justificando a
suspensão da isenção. Por outro lado, no caso do paradigma, mesmo diante da
referência expressa a esse dispositivo, houve o cancelamento de todo o trabalho
fiscal. [destaques ora inseridos]
Como se observa, salvo a questão do alcance conceitual referido para
enquadramento da imunidade dos “templos de qualquer culto” (alínea “b” do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal), que considero a questão fulcral da divergência - destacou outras
divergências laterais de outra natureza (e tão somente por meio do primeiro paradigma), que
além de não serem defendidas pelo Recorrente em seu recurso, ao fim e ao cabo tem como
pressuposto lógico antecedente a admissão da primeira divergência.
Isso porque apenas a partir do pressuposto lógico de que a Recorrente se
enquadraria na imunidade a que diz respeito a alínea “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal é que se abrem as outras alternativas – a seguir destacadas - que são meras
consequências lógicas do encaminhamento de mérito a ser dado, e assim não se vinculando à
necessidade de se apresentar como matérias divergentes a serem admitidas. Por outras palavras, a
partir da constatação da divergência principal, a outra divergência (3a) é devolvida automática e
integralmente para a CSRF decidir os desdobramentos do mérito a esse respeito.
O quadro sinóptico abaixo ilustra bem o raciocínio acima:
1. Saber se a contribuinte é uma entidade imune ou isenta para desvelar-se possível erro de
fundamentação feito pela Administração Tributária:
Fl. 2671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

1.1 Para saber se imune, perquirir a respeito da amplitude da expressão "templos de qualquer
culto" para efeito de caracterização da imunidade a que diz respeito alínea “b” do inciso VI
do art. 150 da Constituição Federal)
1.1.1 Se imune: saber dos efeitos atribuídos ao erro cometido pela Administração Tributária
por ter se lavrado ato de suspensão de isenção ao invés de imunidade:

1.1.1.1 Opção 1: cancelar todo o trabalho fiscal (ato de isenção/lançamento principal e
reflexos), tal qual a linha de entendimento seguida pelo 1o Paradigma;

1.1.1.2 Opção 2: saber se as regras que foram descumpridas como requisitos para o
reconhecimento da isenção poderiam ser aproveitadas também para o não reconhecimento da
imunidade tributária das entidades religiosas dado que seus conteúdos se equivaleriam a teor
do art. 12 da Lei 9.532/1997 que aplicar-se-ia tanto para isenção quanto para imunidade.
(linha de entendimento seguida pelo acórdão recorrido).
1.1.2 Se isenta. Recurso do Contribuinte negado, a não ser que se apresentasse outras
divergências para se avançar na descaracterização da isenção, o que não foi o caso.
Ou seja, a divergência determinante para o conhecimento do recurso é mesmo a
divergência relacionada à amplitude da expressão "templos de qualquer culto" para efeito de
caracterização da imunidade – 2a divergência pelos termos do despacho - divergência autônoma
e independente que pelo seu escopo já compõe também a outra divergência (1a) apontada pelo
despacho de admissibilidade, qual seja, “os efeitos atribuídos ao suposto erro cometido pela
Administração Tributária”.
Uma 3a divergência apontada pelo despacho de admissibilidade - a possibilidade
de aplicação do art. 14 do CTN e do art. 12 da Lei 9.532/1997 como regras definidoras de
requisitos para fins de reconhecimento de imunidade tributária às entidades religiosas - é
também completamente subsidiária à divergência principal (2a), não servindo, portanto, de óbice
(caso se negue-lhe seguimento) e nem de amparo ou reforço à divergência principal (caso a
divergência seja constatada como foi o caso que se deu no despacho), isso porque, como se
demonstrou acima, pode-se decidir anular o ato declaratório de Isenção Tributária – uma vez
considerando-o inadequado em relação à circunstância da Imunidade - e cancelar o auto de
infração3, apenas com base naquela divergência relacionada à inadequação do lançamento à real
natureza do regime de tributação atribuído ao Contribuinte (Isenção ou Imunidade), como aliás
foi o caso do 1o paradigma.
Ocorre, após eu apresentar meu voto, a ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa
solicitou vista dos autos a fim de reexaminar o conhecimento do recurso nos termos em que
propus.
No retorno do processo à pauta, em que pese a Conselheira Edeli Pereira Bessa ter
concluído que o primeiro paradigma seria apto a demonstrar o dissídio jurisprudencial, acabou
por apontar um detalhe que impede o conhecimento do Apelo do Contribuinte: a matéria atacada
no Recurso Especial estaria preclusa, uma vez que veiculada no primeiro Acórdão proferido em
julgamento de Recurso de Ofício (Acórdão no 1402-00.421. Esse acórdão havia reformado a a
primeira decisão da DRJ (Acórdão no 07-13.056, que havia declarado improcedente o ato
declaratório de suspensão de isenção) determinou o retorno dos autos à DRJ para que fosse
ultrapassada a nulidade do referido ato declaratório fossem apreciadas as demais matérias
veiculadas em Impugnação.

3 "Opção 1” do quadro sinóptico acima, entendimento seguido pelo 1o paradigma.
Fl. 2672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

Com efeito, não há como se conhecer de Recurso Especial cuja divergência
apontada diz respeito à matéria não decidida no acordão recorrido.
Nesse contexto, para que a matéria decidida em primeiro acórdão proferido pelo
colegiado a quo - que não declarou a nulidade de primeira instância por vício na própria decisão
e determinou o retorno dos autos à DRJ para exame dos demais pontos tratados em Impugnação
– pudesse ser examinada em sede de recurso especial de divergência deveria ter sido interposto
recurso contra essa decisão, e, ultrapassado o prazo recursal sem o seu manejo, a matéria tornou-
se preclusa, impedindo seu exame por esta C. Turma.
Sobre o tema, peço vênia para transcrever trecho da declaração de voto formulada
pela Conselheira Edeli Pereira Bessa com o brilhantismo que lhe é peculiar:
[...] como bem observado no exame de admissibilidade, o litígio apreciado no acórdão
recorrido sujeitou-se à delimitação que teria sido imposta pelo Acórdão CARF no 1402-
00.421, concordando com a orientação adotada pela autoridade julgadora de 1a
instância, frente ao anterior provimento do recurso de ofício, e assim descrita no início
do voto condutor do acórdão recorrido:
Conforme declaração de voto do acórdão ora recorrido:
“Em síntese, de tudo que acima foi exposto pode-se concluir que:
• a fiscalização entendeu que a Interessada não é entidade imune e, em razão da
inobservância dos requisitos legais da isenção, lavrou o auto de infração;
• a DRJ/FNS entendeu que a entidade Autuada é imune e, uma vez inaplicáveis
os requisitos próprios da isenção, decidiu, no mérito, pela improcedência do
lançamento;
• já o CARF, concordando com a fiscalização, entendeu que a decisão da DRJ é
equivocada, pois a imunidade dos templos não poderia ser estendida à entidade
Autuada. No entendimento do CARF, desde que atendesse aos requisitos da lei, a
entidade seria, no máximo, isenta. Como o atendimento aos requisitos legais da
isenção não foi objeto de apreciação pela primeira instância, o CARF anulou o
Acórdão da DRJ para “para que se aprecie as demais matérias discutidas na
impugnação”.
Nesse diapasão, limitada a analisar o atendimento, pela Recorrente, dos requisitos legais
para fazer jus à isenção, o conselheiro relator, nessa parte seguido pelos demais, assim
se pronunciou:
[...]
A Contribuinte questiona esta condução em seu recurso especial, procurando construir o
cenário de ser o acórdão recorrido a decidir contrariamente ao que afirmado no
paradigma. Veja-se:
Observa-se que é justamente no ponto do Ato Declaratório de Suspensão que o acórdão
recorrido se apoia, desqualificando a organização religiosa como imune em virtude do
seu autoenquadramento, compreendendo equivocadamente o primeiro acórdão do
CARF que determinava que os autos voltassem para a DRJ para julgar as
matérias não dirimidas, mas mantendo o posicionamento quanto à imunidade
tributária.
Colaciona-se o trecho do acórdão no 1402-001.907 em que consta este erro.
[...]
Deve ser dito que a anulação parcial da primeira decisão da DRJ era no sentido de
aplicação da verdade material utilizada para conferir imunidade a organização religiosa
também no Ato Declaratório de Suspensão, ou seja, o conselheiro compreendeu que o
Fl. 2673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

princípio deveria ser usado tanto a favor da entidade quanto da fazenda já que ambos
teriam cometido erros formais e que o restante das matérias (arbitramento de lucro,
débito de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e descumprimento de declarações acessórias)
fosse julgado pela DRJ.
Colaciona-se o trecho referido.
[...]
Nestes termos, compreende-se o acórdão recorrido como divergente de decisão já
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, vez que não bem observa
que houve de fato erro de forma cometido pelos auditores quando da realização do
Ato Declaratório de Suspensão de Isenção em vez de Imunidade, mas erro
material, tendo em vista que os fundamentos jurídicos estavam equivocados. Não
observa bem, também, a impossibilidade de outro enquadramento pela organização
religiosa nos anos de 2002 a 2005 senão como associação isenta, por não haver
qualificação de natureza jurídica à época que fosse específica à organizações religiosas
como há hoje, condenando a organização religiosa de fato. (destaques do original)
Ao referir o acórdão anterior (no 1402-00.421), a Contribuinte reproduz apenas seus
últimos parágrafos. Vale transcrição mais extensa, a partir do momento em que o
relator, ex-Conselheiro Antônio José Praga de Souza, se opõe à premissa da decisão de
1a instância, no sentido de que a Contribuinte seria entidade imune e de que caberia a
declaração de improcedência do Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ no 23/2007 por
não estar demonstrado nos autos a ocorrência das situações previstas no §4o do art. 150
da Constituição Federal:
Pois bem, da análise dos fatos narrados no relatórios fiscais de fls. 144-153, bem como
dos fundamentos da decisão de recorrida, acima transcritos, verifica-se que a decisão de
1a. instancia não apreciou todos os fundamentos que levaram a fiscalização a suspender
a imunidade da organização. Isso porque entendeu que a CONVENÇÃO é entidade
religiosa, nos termos do disposto na alínea “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, fazendo jus à imunidade tributária.
A meu ver, merece reparos os fundamentos da decisão recorrida que levaram o
colegiado a concluir que a “CONVENÇÃO” é uma entidade religiosa e que, em
principio faria jus a imunidade constitucional sobre seu patrimônio, rendas e serviços.
Entendo que no presente caso, cabe razão ao Fisco em suas conclusões, que transcrevo
do próprio relatório da decisão recorrida:
[...]
Em verdade, a CONVENÇÃO é uma associação de entidades religiosas, sem fins
lucrativos, e que faz jus a isenção de tributos, desde que obviamente aplique os recursos
em suas atividades. Tal qual dispõe seu estatuto e declarou à Receita Federal.
Todavia, a fiscalização apontou vários fatos que determinariam a suspensão da
“isenção” da organização, que salvo melhor juízo também poderiam ensejar a suspensão
da imunidade, conforme a seguir transcrito:
4. DOS FATOS QUE DETERMINAM A SUSPENSÃO DA ISENÇÃO
4.1 REMUNERAÇÃO DE SEUS DIRIGENTES:
[...]
4.2 APLICAR RECURSOS EM ATIVIDADES ESTRANHAS AOS SEUS
OBJETIVOS SOCIAIS:
[...]
4.3 DEIXAR DE CUMPRIR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:
[...]
Vejamos o disposto no art. 14 do CTN:
Fl. 2674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

[...]
Com a devida vênia, a decisão de 1a. instância aplicou o chamado princípio da verdade
material apenas para ultrapassar o auto enquadramento da Convenção em entidade sem
fins lucrativo isenta do IRPJ e contribuições, que considerou ter sido errôneo. Já em
relação ao despacho de suspensão da isenção, esse princípio não foi considerado,
mesmo não havendo qualquer à entidade, que pode se defender plenamente. É certo que
o princípio) da legalidade deve prevalecer, mas nesse caso foi o próprio contribuinte que
ensejou a forma do ato. Aplica-se aqui o disposto no art. 60 do Decreto 70.235/1972
(PAF):
art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (grifei)
Diante do exposto, voto no sentido em anular parcialmente a decisão de primeira
instância, determinando que outra seja proferida para enfrentamento das demais
questões em litígio, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. (destaques do original)
Como se vê, o voto condutor do referido julgado é expresso no sentido de que a decisão
de 1a instância deve ser reformada na parte em que concluiu que a “CONVENÇÃO” é
uma entidade religiosa e que, em principio faria jus a imunidade constitucional sobre seu
patrimônio, rendas e serviços. O entendimento firmado no julgamento do recurso de
ofício foi de que a CONVENÇÃO é uma associação de entidades religiosas, sem fins
lucrativos, e que faz jus a isenção de tributos, desde que obviamente aplique os recursos
em suas atividades. Tal qual dispõe seu estatuto e declarou à Receita Federal.
Assim, quem interpretou equivocadamente o conteúdo do referido julgado foi a
Contribuinte que, desde os embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu
provimento ao recurso de ofício, expressa que:
O respeitado Voto veio afastar o pântano desesperante da insegurança jurídica que
pairava na administração da Embargante. Posicionou-se o Relator e acompanhado
unanimemente por seus pares, quanto ao reconhecimento da IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA, diante a natureza religiosa espancando as brumas, diante o vigor
analítico das provas colacionadas aos autos, assim atrelado a LEI MAIOR.
Fornecendo superfície a nulidade do julgado que antecedeu. Pautou sua interpretação no
art. 60 do Decreto 70235/72, sobre o viés do princípio material em detrimento ao
princípio da legalidade pois entendeu que FORA “...FOI O PROPRIO
CONTRIBUINTE QUE ENSEJOU A FORMA DO ATO”.
Tal aplicação se dá, quando “... não implique em prejuízo ao contribuinte”. Como pando
de fundo e de clareza mediana mais a frente estaremos trazendo decisões desta Casa
quanto aos três itens, caso não modificar estes julgado, deverá ser apreciado pela
Primeira Instância;
4.1 Remuneração dos seus dirigentes;
4.2 Aplicar recursos em atividades estranhas aos seus objetivos sociais;
4.3 Deixar de cumprir obrigações acessórias;
[...] (sic)
Assim, sem questionar a premissa daquele acórdão que ensejou o retorno dos autos à
autoridade julgadora de 1a instância, a Contribuinte se limitou a arguir, além da omissão
acerca do voto vencido, omissão aceca de suas razões para cancelamento do auto de
infração. Tais embargos foram rejeitados porque o acórdão embargado determinou
exatamente que essas alegações seja apreciadas em nova decisão de 1a instância, logo,
Fl. 2675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

não haverá qualquer prejuízo à defesa do contribuinte que, caso não tenha êxito na DRJ,
ainda poderá interpor recurso voluntário nos termos do art. 33 do PAF.
Note-se que embora o voto do relator mencione a nulidade parcial da decisão de 1a
instância, o Colegiado decidiu que:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso de
ofício para superar a nulidade do Ato Declaratório de suspensão da isenção, e
determinar o retorno dos autos à DRJ para que se aprecie as demais matérias discutidas
na impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Vencido o Conselheiro Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira, que negava
provimento ao recurso.
É certo que o RICARF anterior, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, estipulava em
seu Anexo II, art. 67, §2o, que não cabe recurso especial de decisão [...] que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de primeira
instância, à semelhança do RICARF atual, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que
no §4o do mesmo artigo firma que não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de
janeiro de 1999.
Contudo, como visto, o Acórdão no 1402-00.421 não decidiu pela nulidade da decisão de
1a instância por vício na própria decisão, em razão de arguição em preliminar, mas sim
apreciou o fundamento de mérito que resultou na exoneração inicial do crédito tributário
exigido nestes autos, reformando-o para firmar que a CONVENÇÃO é uma associação
de entidades religiosas, sem fins lucrativos, e que faz jus a isenção de tributos, desde que
obviamente aplique os recursos em suas atividades. Tal qual dispõe seu estatuto e
declarou à Receita Federal.
Logo, qualquer questionamento contra essa interpretação da legislação tributária
deveria ter sido deduzido em recurso especial contra referido acórdão, e assim não
procedeu a Contribuinte, limitando-se ela a opor os embargos de declaração antes
mencionados, além de renová-los ao ser cientificada do despacho de rejeição, para
receber em resposta a informação de inexistência de previsão legal para interposição de
novos embargos ao mesmo Acórdão, conforme e-fls. 1896/1913.
Registre-se que este aspecto foi objeto de discussão na segunda decisão de 1a instância,
restando consignado no voto vencedor do então Julgador Cláudio de Andrade Camerano
que:
A maioria dos membros da Turma de Julgamento decidiu que a questão considerada no
voto do Relator original, que então atribuiu o caráter de imunidade tributária à
Interessada, já não podia ser suscitada como matéria objeto de discussão, uma vez que o
CARF já havia decidido que o presente litígio não envolve imunidade tributária, mas
sim, que é o caso de isenção tributária.
Neste sentido, de se afastar esta discussão então considerada no voto (vencido) do
Relator original, permanecendo, entretanto, as demais questões/conclusões trazidas
naquele Voto, cujo Relatório, este integralmente adotado no presente Voto Vencedor, e
Voto passam a fazer parte do presente Voto Vencedor:
[...]
Há também declaração de voto do Julgador Murillo Lo Visco que aborda a questão, mas
apenas para afirmar a desnecessidade do retorno dos autos para a DRJ se pronunciar
Fl. 2676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

acerca do mérito das questões referidas na conclusão do provimento do recurso de ofício
anterior:
Conforme restou registrado em ata, “o Julgador Murillo Lo Visco propôs que o
processo nem fosse objeto de julgamento, para reconsideração da decisão proferida pelo
CARF. Posta em votação, tal proposta foi rejeitada por maioria”.
De fato, depois de tomar conhecimento do caso, este Julgador entendeu que a 3a Turma
da DRJ/FNS não poderia proferir nova decisão de mérito. Uma vez rejeitada a
proposição, a presente declaração de voto se faz necessária para expor as razões
subjacentes à iniciativa.
Mas, antes de iniciar a exposição, impende desde logo esclarecer que a proposição se
fundamentou em motivo eminentemente processual.
No entendimento deste Julgador, com todo respeito à 2a Turma da 4a Câmara da
Primeira Seção do CARF, a decisão proferida por meio do Acórdão no 1402-00.421, de
28 de janeiro de 2011, decorre de uma leitura equivocada do princípio do duplo grau de
jurisdição, conforme a seguir se esclarece.
[...]
Em síntese, de tudo que acima foi exposto pode-se concluir que:
• a fiscalização entendeu que a Interessada não é entidade imune e, em razão da
inobservância dos requisitos legais da isenção, lavrou o auto de infração;
• a DRJ/FNS entendeu que a entidade Autuada é imune e, uma vez inaplicáveis os
requisitos próprios da isenção, decidiu, no mérito, pela improcedência do lançamento;
• já o CARF, concordando com a fiscalização, entendeu que a decisão da DRJ é
equivocada, pois a imunidade dos templos não poderia ser estendida à entidade
Autuada. No entendimento do CARF, desde que atendesse aos requisitos da lei, a
entidade seria, no máximo, isenta. Como o atendimento aos requisitos legais da isenção
não foi objeto de apreciação pela primeira instância, o CARF anulou o Acórdão da DRJ
para “para que se aprecie as demais matérias discutidas na impugnação”.
Portanto, muito claro o entendimento do CARF: a Autuada não é imune e, no máximo,
seria isenta, desde que observados os requisitos legais. E como a DRJ não apreciou os
argumentos de defesa da Impugnante, contrários à tese da fiscalização de que teria
havido descumprimento dos requisitos da isenção, o CARF anulou a decisão de
primeira instância, determinando que outra fosse proferida “para enfrentamento das
demais questões em litígio”.
No entanto, considerando que a 3a Turma da DRJ/FNS enfrentou o mérito de maneira
conclusiva, realmente teria que apreciar “as demais questões em litígio”? Em outras
palavras, uma vez reconhecida, em primeira instância, a imunidade prevista na alínea
“b” do inciso VI do art. 150 da Constituição da República, bem assim a inaplicação dos
requisitos próprios da isenção (e da imunidade das outras entidades, referidas na alínea
“c” do mesmo inciso), será mesmo que a DRJ, por conta da discordância da segunda
instância quanto ao mérito, teria que apreciar a matéria relativa aos requisitos que
considerou inaplicáveis?
Salvo melhor juízo, a decisão de ordenar novo julgamento pela primeira instância, “para
que se aprecie as demais matérias discutidas na impugnação”, só pode ser entendida
como decorrência de um suposto impedimento de as “demais matérias” serem
apreciadas originariamente na segunda instância. Parece que há um entendimento de
que a segunda instância somente poderia se pronunciar quanto a questões já apreciadas
pela primeira, como se houvesse a necessidade de as questões alegadas na impugnação
serem apreciadas duas vezes, pela primeira e pela segunda instâncias administrativas.
Ora, não há qualquer previsão legal nesse sentido. Nem no Decreto no 70.235, de 1972,
nem no Decreto no 7.574, de 2011, e nem mesmo no próprio Regimento Interno do
CARF (RICARF Portaria MF no 256, de 2009).
Fl. 2677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

[...]
Nessa circunstância, como bem apontado na sessão de julgamento, não há como
se conhecer do Recurso Especial.
Fl. 2678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O exame de admissibilidade concluiu pelo seguimento parcial do recurso especial
da Contribuinte relativamente às divergências sobre: os efeitos atribuídos ao suposto erro
cometido pela Administração Tributária (lavrar ato de suspensão de isenção, e não de
imunidade); a amplitude da expressão "templos de qualquer culto", que está inserta na letra “b”
do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, para fins de caracterizar uma pessoa jurídica
como entidade religiosa; e a possibilidade de aplicação do art. 14 do CTN e do art. 12 da Lei
9.532/1997 como regras definidoras de requisitos para fins de reconhecimento de imunidade
tributária às entidades religiosas. O seguimento foi parcial porque extraiu-se, da peça recursal,
que:
Em seu recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência sobre a legislação
tributária no que tange à interpretação do termo Templo, à análise da imunidade
tributária para a Organização Religiosa recorrente, e ao arbitramento do Lucro, quando
deveria ter-se aplicado o regime de tributação do Lucro Real, posto que a recorrente tem
contabilidade registrada.
Além de alegar a ocorrência de divergência jurisprudencial, a contribuinte aponta a
ocorrência de erro processual e de nulidades no processo, cuja análise não será objeto
do presente despacho, que cuidará apenas do exame de admissibilidade do recurso
especial.
Mais à frente, as divergências arguidas são assim referidas:
A contribuinte alega que houve divergência de interpretação sobre a legislação tributária
no que tange: (1) à interpretação do termo Templo, (2) à análise da imunidade tributária
para a Organização Religiosa recorrente, e (3) ao arbitramento do Lucro, quando
deveria ter-se aplicado o regime de tributação do Lucro Real, posto que a recorrente tem
contabilidade registrada.
Para comprovar essas divergências, ela apresentou os Acórdãos nos 1302- 001.611 e
1802-00.896 como paradigmas de divergência.
O recurso especial da Contribuinte, portanto, não teve seguimento quanto aos
questionamentos acerca da apuração da base tributável mediante arbitramento. De outro lado, a
terceira matéria que teve seguimento foi deduzida, no exame de admissibilidade, da confrontação
do recorrido com o paradigma no 1302-001.611, nos seguintes termos:
E também houve divergência sobre as regras a serem aplicadas como requisito para o
reconhecimento da imunidade tributária das entidades religiosas, especialmente sobre o
Fl. 2679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

art. 14 do CTN. No caso recorrido, entendeu-se que esse dispositivo poderia ser
aplicado na análise de imunidade das entidades religiosas, enquanto que no caso
paradigma, entendeu-se que esse dispositivo não era aplicável.
Embora não esteja tão explícito nos conjuntos decisórios cotejados, esse mesmo tipo de
divergência citado no parágrafo anterior pode ser percebido em relação à aplicação do
art. 12 da Lei 9.532/1997. É que nos dois casos esse dispositivo foi utilizado como
fundamento do trabalho fiscal, mas os processos seguiram caminhos diferentes. No caso
do acórdão recorrido, houve manifestação no sentido de que a detentora de
isenção/imunidade deve manter escrituração completa de suas receitas e despesas, de
forma a garantir a exatidão dos seus registros, conforme o art. 12 da Lei no 9.532/1997,
o que acabou justificando a suspensão da isenção. Por outro lado, no caso do paradigma,
mesmo diante da referência expressa a esse dispositivo, houve o cancelamento de todo o
trabalho fiscal.
Anote-se, ainda, que o exame de admissibilidade também rejeitou a pretensão da
Contribuinte de constituir divergência jurisprudencial, com base no paradigma no 1802-00.896,
acerca da remuneração dos religiosos. Consignou-se que:
Com esse segundo paradigma, a contribuinte também pretende demonstrar divergência
sobre a questão referente à remuneração dos religiosos.
Ocorre que o acórdão recorrido manteve a suspensão do benefício fiscal apenas em
razão dos fatos relacionados ao item intitulado como "descumprimento de obrigações
acessórias".
Em relação ao item "remuneração dos dirigentes", que poderia servir para a
caracterização da alegada divergência, a conclusão do acórdão recorrido foi no sentido
de que o ato que suspendeu a isenção da pessoa jurídica não deveria permanecer com
base nesse motivo.
Portanto, não há divergência a ser examinada no que toca à remuneração de religiosos.
Cientificada do seguimento parcial (e-fl. 2468/2472), a Contribuinte não
apresentou agravo.
No que se refere à divergência acerca dos efeitos atribuídos ao suposto erro
cometido pela Administração Tributária (lavrar ato de suspensão de isenção, e não de
imunidade), importa inicialmente observar que para se concluir, no exame de admissibilidade,
pela existência de dissídio em face do paradigma no 1302-001.611, toma-se o acórdão recorrido
em conjunto com o acórdão antecedente proferido nestes autos, no qual foi dado provimento ao
recurso de ofício e ensejou a segunda decisão de 1a instância que, confirmada no acórdão
recorrido, é questionada no recurso especial sob apreço. Veja-se a construção expressa no exame
de admissibilidade:
Para o exame da divergência em relação a esse primeiro paradigma é importante
observar que no caso dos presentes autos há duas decisões do CARF que se
complementam num único conjunto decisório, e que no caso paradigma, em que
houve negativa do recurso de ofício, a decisão de primeira instância administrativa
também compõe um conjunto decisório com a decisão do CARF, conjunto esse que
deve ser cotejado com o dos presentes autos.
Conforme já relatado, a primeira decisão do CARF exarada nos presentes autos deu
provimento ao recurso de ofício, destacando que a decisão de primeira instância
tinha aplicado o chamado Princípio da Verdade Material apenas para ultrapassar
o auto enquadramento da Convenção das Igrejas como entidade isenta, que
considerou ter sido errôneo, mas que em relação ao despacho de suspensão da isenção,
esse princípio não foi considerado, mesmo não havendo qualquer prejuízo à defesa da
entidade.
Fl. 2680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

Destacou também que a fiscalização apontou vários fatos que determinariam a
suspensão da "isenção" da organização, que, salvo melhor juízo, também poderiam
ensejar a suspensão da imunidade, e transcreveu partes da peça fiscal que apontavam
esses fatos, mencionando ainda as disposições do art. 14 do Código Tributário Nacional
- CTN.
E deu provimento ao recurso de ofício para que fossem superados os erros
procedimentais do contribuinte (auto enquadramento como entidade isenta), bem
como os vícios formais da Administração Tributária (elaboração de ato de
suspensão de isenção), e para que a DRJ apreciasse as demais matérias discutidas na
impugnação.
Em suma, em relação aos presentes autos, o que a primeira decisão do CARF fez foi
afastar uma incoerência que verificou na decisão da DRJ. Entendeu-se que se a
DRJ, em nome do Princípio da Verdade Material, tinha relevado o erro cometido pela
contribuinte em seu auto enquadramento como entidade isenta (e não como imune),
deveria também relevar o erro da Administração Tributária em lavrar ato de suspensão
de isenção (e não de imunidade), principalmente porque haviam fatos que, segundo a
decisão do CARF, poderiam ensejar tanto suspensão de isenção quanto de imunidade.
A segunda decisão da DRJ partiu do entendimento de que o caráter de imunidade
tributária já não podia ser suscitado como matéria objeto de discussão naquela
primeira instância, porque o CARF já havia decidido que o presente litígio não
envolvia imunidade, mas sim isenção, e passou a examinar os fatos que não havia
analisado anteriormente.
E nesse exame, entendeu que a isenção deveria mesmo ser afastada em razão dos fatos
relativos ao "descumprimento de obrigações acessórias".
A segunda decisão do CARF exarada nos presentes autos (acórdão ora recorrido) adotou
exatamente os mesmos fundamentos da segunda decisão da DRJ.
Já no caso paradigma, em que se examinou situação correlata, que abrangia os mesmos
fatos analisados pelo recorrido (especialmente no item relativo ao "descumprimento de
obrigações acessórias"), o entendimento foi de que os requisitos previstos no artigo 14
do CTN não eram aplicáveis ao caso (porque esse dispositivo não trata de entidades
religiosas), e que mesmo que estivesse comprovada conduta que pudesse levar à
suspensão da imunidade, o trabalho fiscal estava prejudicado, por erro no
enquadramento legal.
Nesse contexto, foi dado (sic) provimento ao recurso de ofício, mantendo-se o
cancelamento de todo o trabalho fiscal.
Realmente, a análise desse primeiro paradigma evidencia que há divergências a serem
sanadas pelo processamento do recurso especial da contribuinte. A primeira delas diz
respeito aos efeitos atribuídos ao suposto erro cometido pela Administração Tributária
(lavrar ato de suspensão de isenção, e não de imunidade).
Enquanto nos presentes autos esse suposto erro foi relevado, no caso paradigma o
mesmo erro motivou o cancelamento de todo o trabalho fiscal.
Outra divergência está no fato de que no contexto dos presentes autos, a Convenção das
Igrejas acabou sendo considerada como entidade isenta (encampando-se uma visão mais
restrita para o termo "templo", conforme defendia a fiscalização), enquanto que no caso
paradigma a Caixa de Evangelização (entidade correlata) foi considerada como imune, a
partir de uma interpretação mais ampla sobre a expressão "templos de qualquer culto",
que está inserta na letra “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.
E também houve divergência sobre as regras a serem aplicadas como requisito para o
reconhecimento da imunidade tributária das entidades religiosas, especialmente sobre o
art. 14 do CTN. No caso recorrido, entendeu-se que esse dispositivo poderia ser
aplicado na análise de imunidade das entidades religiosas, enquanto que no caso
paradigma, entendeu-se que esse dispositivo não era aplicável.
Fl. 2681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

Embora não esteja tão explícito nos conjuntos decisórios cotejados, esse mesmo tipo de
divergência citado no parágrafo anterior pode ser percebido em relação à aplicação do
art. 12 da Lei 9.532/1997. É que nos dois casos esse dispositivo foi utilizado como
fundamento do trabalho fiscal, mas os processos seguiram caminhos diferentes. No caso
do acórdão recorrido, houve manifestação no sentido de que a detentora de
isenção/imunidade deve manter escrituração completa de suas receitas e despesas, de
forma a garantir a exatidão dos seus registros, conforme o art. 12 da Lei no 9.532/1997,
o que acabou justificando a suspensão da isenção. Por outro lado, no caso do paradigma,
mesmo diante da referência expressa a esse dispositivo, houve o cancelamento de todo o
trabalho fiscal.
Diante disso, em relação ao primeiro paradigma, deve-se DAR SEGUIMENTO ao
recurso especial da contribuinte, para análise das divergências acima mencionadas.
(negrejou-se)
Ocorre que, como bem observado no exame de admissibilidade, o litígio
apreciado no acórdão recorrido sujeitou-se à delimitação que teria sido imposta pelo Acórdão
CARF no 1402-00.421, concordando com a orientação adotada pela autoridade julgadora de 1a
instância, frente ao anterior provimento do recurso de ofício, e assim descrita no início do voto
condutor do acórdão recorrido:
Conforme declaração de voto do acórdão ora recorrido:
“Em síntese, de tudo que acima foi exposto pode-se concluir que:
• a fiscalização entendeu que a Interessada não é entidade imune e, em razão da
inobservância dos requisitos legais da isenção, lavrou o auto de infração;
• a DRJ/FNS entendeu que a entidade Autuada é imune e, uma vez inaplicáveis
os requisitos próprios da isenção, decidiu, no mérito, pela improcedência do
lançamento;
• já o CARF, concordando com a fiscalização, entendeu que a decisão da DRJ é
equivocada, pois a imunidade dos templos não poderia ser estendida à entidade
Autuada. No entendimento do CARF, desde que atendesse aos requisitos da lei, a
entidade seria, no máximo, isenta. Como o atendimento aos requisitos legais da
isenção não foi objeto de apreciação pela primeira instância, o CARF anulou o
Acórdão da DRJ para “para que se aprecie as demais matérias discutidas na
impugnação”.
Nesse diapasão, limitada a analisar o atendimento, pela Recorrente, dos requisitos legais
para fazer jus à isenção, o conselheiro relator, nessa parte seguido pelos demais, assim
se pronunciou:
[...]
A Contribuinte questiona esta condução em seu recurso especial, procurando
construir o cenário de ser o acórdão recorrido a decidir contrariamente ao que afirmado no
paradigma. Veja-se:
Observa-se que é justamente no ponto do Ato Declaratório de Suspensão que o acórdão
recorrido se apoia, desqualificando a organização religiosa como imune em virtude do
seu autoenquadramento, compreendendo equivocadamente o primeiro acórdão do
CARF que determinava que os autos voltassem para a DRJ para julgar as
matérias não dirimidas, mas mantendo o posicionamento quanto à imunidade
tributária.
Colaciona-se o trecho do acórdão no 1402-001.907 em que consta este erro.
[...]
Deve ser dito que a anulação parcial da primeira decisão da DRJ era no sentido de
aplicação da verdade material utilizada para conferir imunidade a organização religiosa
também no Ato Declaratório de Suspensão, ou seja, o conselheiro compreendeu que o
Fl. 2682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

princípio deveria ser usado tanto a favor da entidade quanto da fazenda já que ambos
teriam cometido erros formais e que o restante das matérias (arbitramento de lucro,
débito de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e descumprimento de declarações acessórias)
fosse julgado pela DRJ.
Colaciona-se o trecho referido.
[...]
Nestes termos, compreende-se o acórdão recorrido como divergente de decisão já
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, vez que não bem observa
que houve de fato erro de forma cometido pelos auditores quando da realização do
Ato Declaratório de Suspensão de Isenção em vez de Imunidade, mas erro
material, tendo em vista que os fundamentos jurídicos estavam equivocados. Não
observa bem, também, a impossibilidade de outro enquadramento pela organização
religiosa nos anos de 2002 a 2005 senão como associação isenta, por não haver
qualificação de natureza jurídica à época que fosse específica à organizações religiosas
como há hoje, condenando a organização religiosa de fato. (destaques do original)
Ao referir o acórdão anterior (no 1402-00.421), a Contribuinte reproduz apenas
seus últimos parágrafos. Vale transcrição mais extensa, a partir do momento em que o relator,
ex-Conselheiro Antônio José Praga de Souza, se opõe à premissa da decisão de 1a instância, no
sentido de que a Contribuinte seria entidade imune e de que caberia a declaração de
improcedência do Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ no 23/2007 por não estar demonstrado
nos autos a ocorrência das situações previstas no §4o do art. 150 da Constituição Federal:
Pois bem, da análise dos fatos narrados no relatórios fiscais de fls. 144-153, bem como
dos fundamentos da decisão de recorrida, acima transcritos, verifica-se que a decisão de
1a. instancia não apreciou todos os fundamentos que levaram a fiscalização a suspender
a imunidade da organização. Isso porque entendeu que a CONVENÇÃO é entidade
religiosa, nos termos do disposto na alínea “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, fazendo jus à imunidade tributária.
A meu ver, merece reparos os fundamentos da decisão recorrida que levaram o
colegiado a concluir que a “CONVENÇÃO” é uma entidade religiosa e que, em
principio faria jus a imunidade constitucional sobre seu patrimônio, rendas e serviços.
Entendo que no presente caso, cabe razão ao Fisco em suas conclusões, que transcrevo
do próprio relatório da decisão recorrida:
[...]
Em verdade, a CONVENÇÃO é uma associação de entidades religiosas, sem fins
lucrativos, e que faz jus a isenção de tributos, desde que obviamente aplique os recursos
em suas atividades. Tal qual dispõe seu estatuto e declarou à Receita Federal.
Todavia, a fiscalização apontou vários fatos que determinariam a suspensão da
“isenção” da organização, que salvo melhor juízo também poderiam ensejar a suspensão
da imunidade, conforme a seguir transcrito:
4. DOS FATOS QUE DETERMINAM A SUSPENSÃO DA ISENÇÃO
4.1 REMUNERAÇÃO DE SEUS DIRIGENTES:
[...]
4.2 APLICAR RECURSOS EM ATIVIDADES ESTRANHAS AOS SEUS
OBJETIVOS SOCIAIS:
[...]
4.3 DEIXAR DE CUMPRIR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:
[...]
Vejamos o disposto no art. 14 do CTN:
Fl. 2683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

[...]
Com a devida vênia, a decisão de 1a. instância aplicou o chamado princípio da verdade
material apenas para ultrapassar o auto enquadramento da Convenção em entidade sem
fins lucrativo isenta do IRPJ e contribuições, que considerou ter sido errôneo. Já em
relação ao despacho de suspensão da isenção, esse princípio não foi considerado,
mesmo não havendo qualquer à entidade, que pode se defender plenamente. É certo que
o princípio) da legalidade deve prevalecer, mas nesse caso foi o próprio contribuinte que
ensejou a forma do ato. Aplica-se aqui o disposto no art. 60 do Decreto 70.235/1972
(PAF):
art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (grifei)
Diante do exposto, voto no sentido em anular parcialmente a decisão de primeira
instância, determinando que outra seja proferida para enfrentamento das demais
questões em litígio, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. (destaques do original)
Como se vê, o voto condutor do referido julgado é expresso no sentido de que a
decisão de 1a instância deve ser reformada na parte em que concluiu que a “CONVENÇÃO” é
uma entidade religiosa e que, em principio faria jus a imunidade constitucional sobre seu
patrimônio, rendas e serviços. O entendimento firmado no julgamento do recurso de ofício foi
de que a CONVENÇÃO é uma associação de entidades religiosas, sem fins lucrativos, e que faz
jus a isenção de tributos, desde que obviamente aplique os recursos em suas atividades. Tal qual
dispõe seu estatuto e declarou à Receita Federal.
Assim, quem interpretou equivocadamente o conteúdo do referido julgado foi a
Contribuinte que, desde os embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu
provimento ao recurso de ofício, expressa que:
O respeitado Voto veio afastar o pântano desesperante da insegurança jurídica que
pairava na administração da Embargante. Posicionou-se o Relator e acompanhado
unanimemente por seus pares, quanto ao reconhecimento da IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA, diante a natureza religiosa espancando as brumas, diante o vigor
analítico das provas colacionadas aos autos, assim atrelado a LEI MAIOR.
Fornecendo superfície a nulidade do julgado que antecedeu. Pautou sua interpretação no
art. 60 do Decreto 70235/72, sobre o viés do princípio material em detrimento ao
princípio da legalidade pois entendeu que FORA “...FOI O PROPRIO
CONTRIBUINTE QUE ENSEJOU A FORMA DO ATO”.
Tal aplicação se dá, quando “... não implique em prejuízo ao contribuinte”. Como pando
de fundo e de clareza mediana mais a frente estaremos trazendo decisões desta Casa
quanto aos três itens, caso não modificar estes julgado, deverá ser apreciado pela
Primeira Instância;
4.1 Remuneração dos seus dirigentes;
4.2 Aplicar recursos em atividades estranhas aos seus objetivos sociais;
4.3 Deixar de cumprir obrigações acessórias;
[...] (sic)
Assim, sem questionar a premissa daquele acórdão que ensejou o retorno dos
autos à autoridade julgadora de 1a instância, a Contribuinte se limitou a arguir, além da omissão
acerca do voto vencido, omissão aceca de suas razões para cancelamento do auto de infração.
Tais embargos foram rejeitados porque o acórdão embargado determinou exatamente que essas
alegações seja apreciadas em nova decisão de 1a instância, logo, não haverá qualquer prejuízo
Fl. 2684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

à defesa do contribuinte que, caso não tenha êxito na DRJ, ainda poderá interpor recurso
voluntário nos termos do art. 33 do PAF.
Note-se que embora o voto do relator mencione a nulidade parcial da decisão de
1a instância, o Colegiado decidiu que:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso de
ofício para superar a nulidade do Ato Declaratório de suspensão da isenção, e
determinar o retorno dos autos à DRJ para que se aprecie as demais matérias discutidas
na impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Vencido o Conselheiro Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira, que negava
provimento ao recurso.
É certo que o RICARF anterior, aprovado pela Portaria MF no 256/2009,
estipulava em seu Anexo II, art. 67, §2o, que não cabe recurso especial de decisão [...] que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de primeira instância, à
semelhança do RICARF atual, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que no §4o do mesmo
artigo firma que não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância
por vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Contudo, como visto, o Acórdão no 1402-00.421 não decidiu pela nulidade da
decisão de 1a instância por vício na própria decisão, em razão de arguição em preliminar, mas
sim apreciou o fundamento de mérito que resultou na exoneração inicial do crédito tributário
exigido nestes autos, reformando-o para firmar que a CONVENÇÃO é uma associação de
entidades religiosas, sem fins lucrativos, e que faz jus a isenção de tributos, desde que
obviamente aplique os recursos em suas atividades. Tal qual dispõe seu estatuto e declarou à
Receita Federal.
Logo, qualquer questionamento contra essa interpretação da legislação tributária
deveria ter sido deduzido em recurso especial contra referido acórdão, e assim não procedeu a
Contribuinte, limitando-se ela a opor os embargos de declaração antes mencionados, além de
renová-los ao ser cientificada do despacho de rejeição, para receber em resposta a informação de
inexistência de previsão legal para interposição de novos embargos ao mesmo Acórdão,
conforme e-fls. 1896/1913.
Registre-se que este aspecto foi objeto de discussão na segunda decisão de 1a
instância, restando consignado no voto vencedor do então Julgador Cláudio de Andrade
Camerano que:
A maioria dos membros da Turma de Julgamento decidiu que a questão considerada no
voto do Relator original, que então atribuiu o caráter de imunidade tributária à
Interessada, já não podia ser suscitada como matéria objeto de discussão, uma vez que o
CARF já havia decidido que o presente litígio não envolve imunidade tributária, mas
sim, que é o caso de isenção tributária.
Neste sentido, de se afastar esta discussão então considerada no voto (vencido) do
Relator original, permanecendo, entretanto, as demais questões/conclusões trazidas
naquele Voto, cujo Relatório, este integralmente adotado no presente Voto Vencedor, e
Voto passam a fazer parte do presente Voto Vencedor:
[...]
Há também declaração de voto do Julgador Murillo Lo Visco que aborda a
questão, mas apenas para afirmar a desnecessidade do retorno dos autos para a DRJ se
pronunciar acerca do mérito das questões referidas na conclusão do provimento do recurso de
ofício anterior:
Fl. 2685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

Conforme restou registrado em ata, “o Julgador Murillo Lo Visco propôs que o
processo nem fosse objeto de julgamento, para reconsideração da decisão proferida pelo
CARF. Posta em votação, tal proposta foi rejeitada por maioria”.
De fato, depois de tomar conhecimento do caso, este Julgador entendeu que a 3a Turma
da DRJ/FNS não poderia proferir nova decisão de mérito. Uma vez rejeitada a
proposição, a presente declaração de voto se faz necessária para expor as razões
subjacentes à iniciativa.
Mas, antes de iniciar a exposição, impende desde logo esclarecer que a proposição se
fundamentou em motivo eminentemente processual.
No entendimento deste Julgador, com todo respeito à 2a Turma da 4a Câmara da
Primeira Seção do CARF, a decisão proferida por meio do Acórdão no 1402-00.421, de
28 de janeiro de 2011, decorre de uma leitura equivocada do princípio do duplo grau de
jurisdição, conforme a seguir se esclarece.
[...]
Em síntese, de tudo que acima foi exposto pode-se concluir que:
• a fiscalização entendeu que a Interessada não é entidade imune e, em razão da
inobservância dos requisitos legais da isenção, lavrou o auto de infração;
• a DRJ/FNS entendeu que a entidade Autuada é imune e, uma vez inaplicáveis os
requisitos próprios da isenção, decidiu, no mérito, pela improcedência do lançamento;
• já o CARF, concordando com a fiscalização, entendeu que a decisão da DRJ é
equivocada, pois a imunidade dos templos não poderia ser estendida à entidade
Autuada. No entendimento do CARF, desde que atendesse aos requisitos da lei, a
entidade seria, no máximo, isenta. Como o atendimento aos requisitos legais da isenção
não foi objeto de apreciação pela primeira instância, o CARF anulou o Acórdão da DRJ
para “para que se aprecie as demais matérias discutidas na impugnação”.
Portanto, muito claro o entendimento do CARF: a Autuada não é imune e, no máximo,
seria isenta, desde que observados os requisitos legais. E como a DRJ não apreciou os
argumentos de defesa da Impugnante, contrários à tese da fiscalização de que teria
havido descumprimento dos requisitos da isenção, o CARF anulou a decisão de
primeira instância, determinando que outra fosse proferida “para enfrentamento das
demais questões em litígio”.
No entanto, considerando que a 3a Turma da DRJ/FNS enfrentou o mérito de maneira
conclusiva, realmente teria que apreciar “as demais questões em litígio”? Em outras
palavras, uma vez reconhecida, em primeira instância, a imunidade prevista na alínea
“b” do inciso VI do art. 150 da Constituição da República, bem assim a inaplicação dos
requisitos próprios da isenção (e da imunidade das outras entidades, referidas na alínea
“c” do mesmo inciso), será mesmo que a DRJ, por conta da discordância da segunda
instância quanto ao mérito, teria que apreciar a matéria relativa aos requisitos que
considerou inaplicáveis?
Salvo melhor juízo, a decisão de ordenar novo julgamento pela primeira instância, “para
que se aprecie as demais matérias discutidas na impugnação”, só pode ser entendida
como decorrência de um suposto impedimento de as “demais matérias” serem
apreciadas originariamente na segunda instância. Parece que há um entendimento de
que a segunda instância somente poderia se pronunciar quanto a questões já apreciadas
pela primeira, como se houvesse a necessidade de as questões alegadas na impugnação
serem apreciadas duas vezes, pela primeira e pela segunda instâncias administrativas.
Ora, não há qualquer previsão legal nesse sentido. Nem no Decreto no 70.235, de 1972,
nem no Decreto no 7.574, de 2011, e nem mesmo no próprio Regimento Interno do
CARF (RICARF Portaria MF no 256, de 2009).
[...]
Fl. 2686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

Diante da definitividade da decisão expressa no Acórdão no 1402-00.421, o
presente voto é contrário ao entendimento do I. Relator no sentido de que cabe, aqui, verificar se
a qualificação jurídica atribuída pelo colegiado está em dissonância ou não com a qualificação
jurídica ofertada por outros paradigmas, qualificação jurídica essa que implica a perquirição
do alcance do termo "templos de qualquer culto", inserto na letra “b” do inciso VI do art. 150
da Constituição Federal, para efeito de caracterização do instituto da imunidade tributária.
Aquele julgado, como já dito, firmou que a primeira decisão de 1a instância merecia reparos em
seus fundamentos que levaram o colegiado a concluir que a “CONVENÇÃO” é uma entidade
religiosa e que, em princípio faria jus a imunidade constitucional sobre seu patrimônio, rendas e
serviços, estipulando que a CONVENÇÃO é uma associação de entidades religiosas, sem fins
lucrativos, e que faz jus a isenção de tributos, desde que obviamente aplique os recursos em suas
atividades.
Assim, sob a ótica do I. Relator, que validamente considera a questão do alcance
conceitual referido para enquadramento da imunidade dos “templos de qualquer culto” (alínea
“b” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal) como a questão fulcral da divergência,
esta Conselheira entende que o recurso especial não deve ser conhecido, porque a classificação
da Contribuinte como entidade isenta não foi questionada oportunamente e integra decisão
definitiva no âmbito administrativo.
Esta é a conclusão que se chega, aqui, na análise que parte da divergência referida,
no exame de admissibilidade, como “efeitos atribuídos ao suposto erro cometido pela
Administração Tributária (lavrar ato de suspensão de isenção, e não de imunidade)”. No
primeiro acórdão referido foi afirmada a regularidade desse procedimento, sob a premissa de
que a Contribuinte é entidade isenta. Mas, consequência dessa conclusão é, também, que as
outras duas divergências (a amplitude da expressão "templos de qualquer culto", que está
inserta na letra “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, para fins de caracterizar
uma pessoa jurídica como entidade religiosa; e a possibilidade de aplicação do art. 14 do CTN
e do art. 12 da Lei 9.532/1997 como regras definidoras de requisitos para fins de
reconhecimento de imunidade tributária às entidades religiosas) restam prejudicadas, porque
erigidas a partir da premissa de que a Contribuinte seja reconhecida como entidade imune.
Caberia, apenas, o debate acerca da inobservância dos requisitos apontados pela
autoridade fiscal para afastamento da isenção e exigência do crédito tributário lançado, ou de
outros vícios no lançamento. Contudo, consoante exposto no exame de admissibilidade, a
Contribuinte se limitou a suscitar dissídio jurisprudencial acerca da remuneração de religiosos,
ao passo que o acórdão recorrido manteve a exigência em razão do descumprimento de
obrigações acessórias, bem como não logrou caracterizar divergência quanto ao arbitramento dos
lucros.
De todo a sorte, cabe observar, na comparação do acórdão no 1402-00.421 com o
paradigma no 1302-00.1611, que ambos julgados analisam o seguinte fundamento expresso pela
autoridade julgadora de 1a instância para cancelar as exigências, dada a impropriedade da
suspensão da isenção, vez que as entidades confrontadas seriam imunes:
Ocorre que essa leitura limitada do termo “Templos” inviabiliza a livre organização das
instituições religiosas. Parece por demais óbvio que uma religião, um “culto”, necessita
mais do que um edifício para alcançar seus propósitos, os quais, em última instância,
podem ser resumidos como a difusão e a vivência de uma determinada fé religiosa.
Assim como qualquer outra organização, também as igrejas, à medida que se expandem,
necessitam de unidades para as quais convirjam as questões de natureza administrativas
e eclesiásticas, provenientes de seus diversos “templos”. Ou seja, além dos edifícios
Fl. 2687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

onde são realizados os rituais religiosos, também as unidades que ocupam posições
superiores nos organogramas de uma determinada ordem, devem ser compreendidos
como partes integrantes do “culto”, da “fé”, que tenha tomado forma em uma
determinada “instituição religiosa”, esteja essa constituída em uma única ou em diversas
pessoas jurídicas.
Não é demais lembrar que somente dispondo de unidades centralizadoras as igrejas
podem realizar estudos teológicos voltados à formação e à orientação de seus quadros,
necessários para que seu “culto” tenha forma definida, e não se fragmente em diferentes
cultos professados em cada um de seus “templos”.
Nos dois casos as entidades se declararam como isentas. Ao descrever as
atividades da Contribuinte, o acórdão no 1402-00.421 traz a seguinte referência contida no
parecer que suspendeu a isenção:
O Estatuto da CIADESCP, datado de 26/07/1986 apresentava como objetivo social a
promoção da “pregação do evangelho, trabalhos missionários, amparo e manutenção
dos obreiros ativos e inativos, bem como a assistência social, educacional e
beneficiente” [sic; fls. 14]; em 06/07/1994 foi aprovado o estatuto subseqüente com
alteração do seu objetivo social para o seguinte: “promover a pregação do Evangelho,
trabalhos missionários, amparo e manutenção dos ministros, bem como a assistência
social, educacional e beneficente” (fls. 20); estes são os objetivos estatutários que se
mantiveram no período da ocorrência das infrações no relatório fiscal.
E o paradigma no 1302-001.611
O Estatuto inicial da CEADESCP apresentava como objetivo social a promoção da
"evangelização e a beneficiência" [sic]; após a realização da primeira alteração
estatutária, ocorrida em 06/07/2004, foi alterado para a "finalidade de promover a
evangelização, missões e assistência social, sendo entidade religiosa"; após a segunda e
última alteração do estatuto da entidade, datada de 19/01/2005, foi mantido o mesmo
objetivo social (fls.14/23).
O voto condutor do Acórdão no 1402-00.421 endossa a acusação fiscal de que a
Contribuinte, nestes autos, uma entidade criada para representar uma classe, qual seja: as
Igrejas Membros da Assembléia de Deus, não sendo possível afirmar que seja um templo, que
tenha em sua essência e finalidade de difundir a religião, pregando o evangelho, ou mesmo
servindo para culto de seus fiéis. Como ela se declara uma entidade das igrejas e que tem por
finalidade a orientação, a organização e a fiscalização das Igrejas membros, as quais se
submetem às regras por ela instituídas na formulação do que os estatutos estabelecem, concluiu-
se que a CONVENÇÃO é uma associação de entidades religiosas, sem fins lucrativos, e que faz
jus a isenção de tributos, desde que obviamente aplique os recursos em suas atividades.
O paradigma no 1302-001.611, por sua vez, reputa a correlação da outra entidade,
juntamente com a Contribuinte, à Igreja Assembléia de Deus, como suficiente para
reconhecimento de sua imunidade. Veja-se:
É verdade que a recorrente não alterou o seu registro, para ajustá-lo ao novel inciso IV
do art. 43 do CC. Ocorre que, com a inserção do inciso IV no art. 43 da Lei 10406/02
(Código Civil CC), pela Lei 10.825/03, a organização religiosa passou expressamente a
ser uma espécie do gênero: pessoa jurídica de direito privado, ao lado de: associação,
sociedade, fundação, partido político e empresa individual de responsabilidade limitada.
Todavia, ao se compulsar os autos, verifico que seu Estatuto Geral assim dispunha:
“Art. 2° A associação terá por finalidade promover a evangelização, missões e
assistencia social, sendo uma entidade religiosa.
.....
Fl. 2688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

Art. 5° Os associados não responderão, individualmente e subsidiariamente pelas
obrigações sociais.
Parágrafo primeiro — O associado para ser admitido precisa estar integrado à
"Convenção das Igrejas Assembléia de Deus do Estado de Santa Catarina e
Sudoeste do Paraná".”.
Ora, fica claro que, a recorrente foi constituída, ab ovo, por livre disposição dos seus
associados originários, como uma organização religiosa que faz parte junto com a
Convenção das Igrejas Assembléia de Deus do Estado de Santa Catarina e
Sudoeste do Paraná da Igreja Assembléia de Deus nesta parte do país. Assim,
fazendo prevalecer a substância sobre a forma, supero o fato de que a recorrente se
autointitulou associação isenta, para concluir que, em verdade, ela goza de imunidade
tributária. Ademais, há que se interpretar as leis segundo a Constituição Federal e não o
inverso. Como a Constituição Federal garante a imunidade tributária aos templos de
qualquer culto, não limitando tal proteção a forma de constituição da entidade religiosa,
entendo que prevalece a vontade revelada na disposição estatutária que a classifica
como entidade religiosa. (negrejou-se)
Sob esta ótica, portanto, o dissídio jurisprudencial estaria demonstrado na
confrontação dos Acórdãos no 1402-00.421 e 1302-001.611. Enquanto o primeiro está pautado
no entendimento de que a Contribuinte é entidade isenta, e assim valida formalmente o ato de
suspensão da isenção, o segundo afirma outra entidade associada – Caixa de Evangelização das
Assembleias de Deus SC SO PR – apenas em razão da sua vinculação à Igreja Assembleia de
Deus, como imune, invalidado o ato que expôs a inobservância dos requisitos para suspensão de
sua isenção.
Quanto ao paradigma no 1802-00.896, cabe observar que o seu voto condutor,
antes de avaliar se o sujeito passivo seria entidade imune, primeiro enfrenta os questionamentos
acerca do arbitramento dos lucros e conclui:
Entendo que, ainda que o Fisco não conheça a origem dos recursos escriturados como
contribuições/dízimos/doações, haja vista que pelas mesmas ninguém será obrigado a
revelar suas convicções religiosas, mesmo assim, não caberia o arbitramento, e sim, a
apuração do lucro real a partir da escrituração dos livros Diário e Razão apresentados.
Somente depois de adotar entendimento suficiente para o cancelamento da
exigência, a relatora, ex-Conselheira Ester Marques Lins de Sousa, pondera que:
As instituições religiosas (de qualquer culto) são imunes dos impostos sobre o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as suas finalidades essenciais como
previsto no artigo 150, VI, b e § 4o da CF/88, fundamentado no princípio da liberdade
religiosa e funcionam sob o manto da personalidade jurídica que lhes é conferida nos
termos do Código Civil Brasileiro (artigos 44 a 52). A finalidade essencial da instituição
religiosa (templos de qualquer culto) é a manifestação da religiosidade mediante a
exposição da palavra ou celebração do culto, independente da existência de lugar único
e específico (Templo, igreja, prédio) ainda que sejam os Templos a gozar da imunidade
tributária. Apesar de ser o Templo a gozar da imunidade tributária, a liberdade de culto
pode ser desenvolvida em princípio em qualquer lugar.
E, confrontando essa premissa com o caso dos autos, conclui que:
Verifico que há um imbróglio a ser resolvido quanto a finalidade essencial da Missão
Apostólica, pois de acordo com os artigos 4o e 6o do seu Estatuto, acima transcrito, o
objetivo da Missão Apostólica é promover obras de assistência nas áreas filantrópicas
e Sociais :a) ensinar princípios Bíblicos da doutrina Cristã, mantendo serviços e cultos
organizados para esta finalidade;... e, a receita da Missão Apostólica por contribuições
ofertas voluntárias, dízimos de fiéis que será aplicada na execução das finalidades que
a Missão se destina.
Fl. 2689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

[...]
Como se vê, apesar de o autuante e a autuada descreverem situações fáticas que
demonstram que a Missão Apostólica da Graça de Deus e a Igreja Evangélica Cristo
Vive representam uma só instituição tratam as mesmas, incoerentemente, como se
fossem distintas.
O CGC e o nome distinto dado a essas instituições não significa que são instituições
distintas.
Ora, se ambas (Missão Apostólica da Graça de Deus e a Igreja Evangélica Cristo Vive)
têm as mesmas finalidades essenciais, professam a mesma fé, utilizam as mesmas
dependências do Templo existente na Rua Maricá, 320, dirigidas pelo presidente e
fundador de ambas, o Apóstolo Miguel Ângelo, não vejo como segregar de fato as
atividades dessas nomeadas instituições.
Assim, considerando que as duas entidades embora possuam CGC, nome e estatutos
distintos não significa que são instituições distintas na medida em que têm as mesmas
finalidades essenciais, professam a mesma fé, dirigidas pelo mesmo presidente e
fundador e utilizam as mesmas dependências do Templo, utilizam recursos uma da
outra, portanto, são de fato uma única instituição com a finalidade essencial dos templos
de qualquer culto para fins da imunidade tributária.
A conclusão que se impõe é que o resultado da fiscalização em ambas tornou-se
incoerente visto que a Missão Apostólica da Graça de Deus é parte integrante da Igreja
Evangélica Cristo Vive e como tal deve ser tratada. Caberia a fiscalização pelas
constatações efetivadas e descritas haver procedido a fiscalização na Igreja Evangélica
Cristo Vive considerando os fatos equivocadamente escriturados na Missão Apostólica
da Graça de Deus por serem as receitas de contribuições e despesas com pastores,
próprias das atividades religiosas da Igreja Evangélica Cristo Vive, conforme
evidenciados nos itens 1 e 2 acima. (destaques do original)
Assim, a conclusão de que a entidade autuada seria imune decorreu da constatação
de que ela seria parte integrante da igreja referida, exercendo as mesmas funções destas, e não
por estar a ela associada, executando funções correlatas. Há, portanto, dessemelhanças fáticas
entre o caso tratado nestes autos e o referido paradigma.
Reitere-se, ainda, que a conclusão final é diretamente impactada pela conclusão
contrária ao arbitramento dos lucros, nos seguintes termos do voto condutor do paradigma:
Indubitavelmente o que deveria ser objeto de autuação são os recursos desviados da
atividade religiosa que é imune.
Quanto à tributação efetivada com base no lucro arbitrado, adotando como paradigma as
mesmas razões de decidir estampadas no acórdão com a ementa acima transcrita, é de se
concluir que o fisco aponta a existência de escrituração por parte da entidade, sendo,
portanto, possível exigir o tributo através de apuração do lucro real, mostrando-se
adequada a adoção dos critérios preconizados no aludido Parecer Normativo da
Coordenação do Sistema de Tributação que permite segregar os resultados provenientes
das atividades religiosas daqueles pertinentes aos desvios apurados e estabelecer base de
cálculo a tributar os lucros decorrentes das receitas desviadas das finalidades essenciais
do templo.
E, quanto à divergência aqui arguida acerca da forma de apuração do lucro
tributado, o exame de admissibilidade negou seguimento ao recurso especial neste ponto,
consignando que:
Ainda com base nesse segundo paradigma, a contribuinte pretende demonstrar
divergência sobre a desqualificação da contabilidade e o arbitramento do lucro.
Quanto a esse ponto, cabe esclarecer que as decisões cotejadas (acórdãos recorrido e
paradigma) examinaram situações distintas.
Fl. 2690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003797/2007-10

No caso do recorrido, o arbitramento está relacionado aos fatos referentes ao
"descumprimento de obrigações acessórias", já mencionados anteriormente.
O arbitramento foi fundamentado não apenas no argumento de que a escrita era
imprestável para apuração pelo lucro real, porque a contribuinte sempre tinha se tratado
como entidade religiosa. Registrou-se também que, além disso, não tinha sido
contabilizada a movimentação financeira em conta própria no período de 2002 a 2004,
por ocasião da incorporação das contas correntes da Caixa de Evangelização, entidade
com CNPJ próprio, em afronta ao princípio da entidade.
No caso do acórdão paradigma, o arbitramento não foi mantido. Mas o motivo apontado
para o seu afastamento foi que cabia ao autuante demonstrar claramente as falhas na
escrituração contábil que constituíam vício insanável, que a tornavam imprestável para
determinar o lucro real (o que não teria sido feito), e que a autenticação do Livro Diário
no curso da fiscalização não era motivo suficiente para desprezo da contabilidade e
arbitramento do lucro.
Vê-se que não há paralelo entre as decisões cotejadas, para que se possa caracterizar
divergência jurisprudencial em relação ao arbitramento dos lucros.
As distintas situações de cada processo justificam as diferentes decisões.
Portanto, não deve ser dado seguimento ao recurso especial relativamente à divergência
sobre o arbitramento dos lucros.
A divergência demonstrada, portanto, se limitaria aos entendimentos dissonantes
dos Acórdãos no 1402-00.421 e 1302-001.611.
Considerando, porém, que este dissídio somente se estabeleceria em face de
acórdão que se encontra revestido de definitividade, o presente voto é no sentido de NÃO
CONHECER do recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2691
DF CARF MF
Documento nato-digital